Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-14.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000597-14.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA SUZETE DOS SANTOS OLIVEIRA GONZAGA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL AO RATEIO. VINCULAÇÃO RELATIVA À DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL EXISTENTE E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por MARIA SUZETE DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba, que julgou improcedente o pedido de rateio individualizado e proporcional de 60% das verbas recebidas pelo Município de Itiúba a título de precatório complementar do Fundef/Fundeb, bem como o pedido de exibição de extratos bancários e listas de pagamentos. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a alegada omissão da sentença quanto ao pedido de exibição de documentos bancários e listagens de servidores; (ii) a vinculação constitucional de percentual mínimo de 60% ao pagamento exclusivo de professores do magistério em atividade; (iii) a validade da aplicação da Lei Municipal nº 402/2016, que definiu os critérios de rateio local; e (iv) a necessidade de observância ao princípio da legalidade orçamentária e à gestão pública responsável diante da comprovação de pagamentos já realizados pela municipalidade. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afasta a possibilidade de repasse automático ou judicialmente imposto de verbas extraordinárias oriundas de precatórios do Fundef, ante a natureza excepcional dos recursos, os riscos à sustentabilidade fiscal e à continuidade das políticas públicas educacionais. 4. Os valores incorporados ao orçamento municipal, embora vinculados à educação, não geram, por si só, direito subjetivo a um rateio individual automático nos moldes pretendidos pela parte, carecendo de norma autorizativa. No caso específico, o Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016 e demonstrou a realização de pagamentos à autora, fato que esvazia a pretensão de interferência judicial nos critérios matemáticos e administrativos adotados. 5. A pretensão recursal de invalidar a legislação municipal e exigir a exibição de extratos detalhados para recálculo implica indevida ingerência judicial na autonomia administrativa e orçamentária do ente federativo, tornando desnecessária a dilação probatória documental pleiteada, uma vez que o direito ao rateio já foi objeto de regulamentação e execução administrativa local. 6. O entendimento uníssono do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal reforça a vedação de bloqueios e destinações indiscriminadas de tais valores sem o estrito amparo da organização orçamentária municipal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária previamente concedida. Tese de julgamento: "Os valores recebidos pelos Municípios a título de precatório do Fundef/Fundeb possuem natureza extraordinária e vinculada à educação, não ensejando direito subjetivo ao rateio individual automático de 60% aos professores mediante simples ordem judicial, sendo imperativa a observância da legislação municipal específica editada para tal fim, sob pena de violação ao princípio da legalidade, à autonomia administrativa e às diretrizes orçamentárias constitucionais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000597-14.2017.8.05.0132, em que figuram, como apelante, MARIA SUZETE DOS SANTOS OLIVEIRA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça